Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-21.2020.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE BISPO PACHECO - CPF: 138.504.581-72 (RECORRENTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000034-21.2020.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s):

MARIA JOSÉ BISPO PACHECO

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE DO REFINANCIAMENTO. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de reparação de anos materiais e morais em que a Recorrente MARIA JOSÉ BISPO PACHECO em desfavor de BANCO BMG S/A e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

2.
Na inicial, a parte autora/recorrente alegou que celebrou contrato de Renegociação de Dívida em 11/2012 com a Reclamada (id 27908694), contudo, alega descumprimento contratual pela Reclamada, consistente em repasse de saldo remanescente à menor, vez que, a Reclamada informou que após o refinanciamento da dívida da Reclamante, essa receberia uma diferença de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), porém, concluídas as formalidades legais, a Reclamada disponibilizou à parte Reclamante cheque no valor de R$ 1.265,85 (mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com o que a Reclamante discordou.

3.
Instruído o feito, fora proferida
sentença de improcedência.

4.
No caso, é incontroversa a relação jurídica entre as partes. Além disso, os documentos juntados em contestação comprovam que as alegações aventadas na exordial são inverossímeis.

5.
Isso porque, a consta nos autos (ID.
128586696 e 128586697
) as condições do respectivo empréstimo firmado entre as partes no valor total de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), referente à operação lançada no benefício da autora, com parcelas mensais de R$ 176,38 (cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), tendo sido liberada a quantia R$ 1.265,85 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em conta, sendo o montante residual (R$ 4.434,15) destinado a quitar operação anterior.

6.
Assim, os documentos juntos nos autos pela própria autora comprovam a licitude do refinanciamento. Dessa forma, não demonstrado qualquer fato capaz de constituir o direito alegado, bem como a constatação da licitude da operação bancária, mostra-se devida a cobrança.

7.
Assim, tendo a parte reclamada logrado êxito em desconstituir as alegações da parte autora (art. 373, II, CPC), comprovando a existência e legalidade das contratações, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno
a parte Recorrente
MARIA JOSÉ BISPO PACHECO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022